Tribunal: TJSP
Processo: 2067681-79.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial Militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Afastada em recurso anterior a suspensão do processo pelo IRDR, Tema 47, e determinada a exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo dos quinquênios. Cuidando-se de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Policial Militar. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Suspensão determinada na reclamação 2004642-11.2025.8.26.0000. Afastada em recurso anterior a suspensão do processo pelo IRDR, Tema 47, e determinada a exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo dos quinquênios. Cuidando-se de questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão, Código de Processo Civil, artigos 505 e 507, não são alcançadas pela questionada suspensão, que cumpre afastar. Embargos acolhidos, com inversão do resultado para provimento do recurso de agravo de instrumento.